Tribunal: TJPA
Processo: 0000708-87.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000708-87.2015.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: FRANCISCA MARILENE LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO PARA LOTAÇÃO MAIS DISTANTE. IMPACTO NO QUADRO DE SAÚDE DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. ELEMENTOS FÁTICOS QUE CORROBORAM ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA PELO VOTO MANIFESTADO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.

CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIANDO MAIS QUE MERO ABORRECIMENTO, VERDADEIRO PADECIMENTO ÍNTIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000708-87.2015.8.14.0057

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

ADVOGADOS: JOÃO EUDES DE CARVALHO NERI (OAB/PA 11.183)

e INGRID DAS NEVES MOREIRA (OAB/PA 30.050)

APELADA: FRANCISCA MARILENE LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADAS: ANA PAULA BRAGA TEMPONI (OAB/PA 20.957) e ENNDY LARRAYNY DOS PRAZERES LEITÃO (OAB/PA 20.958)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de condenar o Município de Santa Maria do Pará a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como arbitrando honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, outrossim julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais arbitrando em favor da procuradoria do município honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito deixado de auferir, dada a sucumbência recíproca.

Nas razões recursais, em brevíssima síntese, o apelante mencionou, preliminarmente, que os fatos ocorreram no ano de 2013, porém a apelada retornou ao cargo no ano de 2014, tendo ajuizado a ação somente em 2015 entendendo, assim, evidenciada a ausência de interesse processual.

No mérito, sustentou que a decretação da revelia não produz seus efeitos sendo inverossímeis as alegações da apelada.

Aduziu que apelada fora encaminhada para outra escola pertencente a zona rural não configurando, em conformidade com o cargo no qual fora aprovada em concurso público, não havendo qualquer irregularidade no ato administrativo discricionário de remoção.

Quanto aos danos morais alegou inexistência de comprovação de situação vexatória.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido.

A apelada apresentou contrarrazões sustentando que o recurso é inadmissível (art. 80, VII, do CPC). No mais, refutou as alegações recursais pugnando pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

1 DO CABIMENTO DO RECURSO:

De início, descabida a alegação da apelada acerca da inadmissibilidade deste recurso. O ordenamento jurídico faculta ao recorrente buscar a manifestação deste Tribunal sobre a controvérsia não restando configurado manifesto propósito protelatório ou dolo processual.

Portanto, restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

2 PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL:

Diversamente do alegado, o retorno da apelada para antiga lotação não prejudica e/ou inviabiliza o controle de legalidade sobre o ato administrativo, tampouco a aferição da pretensão indenizatória.

Assim, rejeito a presente preliminar.

3 MÉRITO:

Acerca da revelia reconhecida cabe assinalar, ao contrário do alegado, não houve produção de seus efeitos materiais, inclusive isto foi expressamente ressalvado pelo julgador (ID 2295759 – Pág. 6).

A apelada é servidora titular do cargo de provimento efetivo de Professora Pedagógica – Zona Rural (Cód. 401), tendo iniciado (março/2007) o desempenho de suas funções na Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Maia como se observa do Memorando 69/2007 (ID 2295755 – Pág. 21).

Na petição inicial afirmou que em razão de ter declarado voto nas Eleições Municipais (2013), em partido diverso da atual administração, fora transferida de forma imotivada, após a posse do Prefeito, para Escola Abelardo Luís, na Vila do Cajú, distante cerca de 07 (sete) quilômetros de sua residência, acarretando gastos com deslocamento, alteração em seu quadro clínico CID M 15.9 (Poliartrose não especificada) chegando a fazer uso de medicamentos para combater o stress sofrido e constrangimento experimentado pela remoção.

Como premissa básica, embora a remoção possa ser efetivada a pedido do servidor, nas hipóteses legais, ou no interesse da administração (
ex officio
), não obstante se trate de ato discricionário deverá ser devidamente motivada e fundamentada.

No caso presente o ato administrativo de remoção da apelada, para unidade diversa da que vinha exercendo suas atividades desde março/2007, consistiu em um memorando – nº 028/2013-SEMED (ID 2295755 – Pág. 23) de apresentação da servidora ao responsável sem qualquer motivação minimamente razoável acerca da necessidade ou interesse público da administração pública municipal para tanto.

Além disso, como bem assinalado pela sentença, esse ato administrativo foi praticado “coincidentemente” no primeiro mês em que o novo Prefeito assumiu a função, corroborando a narrativa de que a remoção se deu como sinônimo de punição ou perseguição política, conduta absolutamente reprovável e violadora dos princípios constitucionais e administrativos previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV e art. 37,
caput
da CF/88.

Nesse sentido preleciona a jurisprudência do STJ e deste TJPA, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3.
O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

***

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA).

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

***

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência.

3.
No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de remoção.

4. Apelação conhecida e provida.
(TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Acórdão nº 3361452, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2020, Publicado em 21/07/2020)

***

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento.

2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade.

3.
Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a remoção do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação.

4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990.

5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua remoção, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a

nulidade o ato.

6. Recurso conhecido e provido.
(TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Acórdão nº 208.657, Desa. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/09/2019, Publicado em 09/10/2019)

No tocante a pretensão indenizatória, não houve comprovação dos danos materiais.

Outrossim, especificamente quanto aos danos morais, a apelada fora obrigada a exercer suas atividades em outra lotação, muito mais distante da sua residência, não por interesse público, mas por finalidade punitiva em decorrência de perseguição política a despeito do seu peculiar estado de saúde que lhe acarretava dores nas articulações e rigidez motora a ponto de ensejar solicitação médica para sua relotação conforme declinado no Laudo Médico (ID 2295755 – Pág. 25).

Dessa forma, pelas circunstâncias específicas do caso sob exame evidentemente restou superado o mero aborrecimento, deveras configurando padecimento íntimo, vergonha e humilhação como reconhecido pela sentença, razão pela qual deve ser mantida a obrigação de reparação moral, cujo valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e compatível com os danos infligidos.

ANTE O EXPOSTO
conheço e nego provimento
ao recurso mantendo a sentença recorrida pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023